Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIDIOMAR CERQUEIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença 0737628-41.2022.8.07.0001 determinou a intimação do devedor FABIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para pagamento do valor remanescente de R$1.390,40 (mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos). Em suas razões recursais (ID 64287434), o agravante sustenta que o valor remanescente devido seria de R$574.195,26 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), a ser corrigido a partir de 25.05.23, conforme demonstrado nas petições ID-199.101.885, 199.077.162, 200.175.305 e documento ID-199.108.505, todos dos autos originários. Em contrarrazões (ID 65554779), o agravado argumentou pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que foi proferida sentença nos autos originários do cumprimento de sentença (Processo n° 0737628-41.2022.8.07.0001), julgando extinta a execução em razão do pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil (ID 217007548 do processo de origem). A sentença proferida reconheceu que o valor bloqueado/penhorado via sistema SISBAJUD foi suficiente para a satisfação integral da dívida, conforme diversos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Determinou, ainda, a transferência do saldo remanescente de R$1.390,40 mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos) e acréscimos proporcionais em favor do agravante. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora